Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-74.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL E O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 905.357 (TEMA 864). IMPOSIÇÃO LEGAL. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.

1. Agravo Interno contra decisão que determinou a devolução dos autos ao relator em razão de aparente divergência entre o acórdão da turma recursal e o entendimento do STF no RE 905.357 (tema 864).

2. Tratando-se de matéria analisada sob a sistemática da repercussão geral pelo STF, por expressa determinação legal (art. 1.030, II, do CPC), a devolução do processo ao relator é medida que se impõe em face de eventual divergência entre o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 905.357 (TEMA 864) e o acórdão recorrido.

3. Recurso conhecido e improvido.